Tribunal: TJDFT
Processo: 0716259-76.2022.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PLANO. SAÚDE. COBERTURA. CIRURGIA REPARADORA. PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA. INDEVIDA. TEMA REPETITIVO N. 1.069. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. ÔNUS. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO.
1. O rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) constitui uma referência de cobertura mínima, porém não é limitativo. A operadora é obrigada a custear tratamentos e procedimentos não especificados nele quando um dos requisitos alternativos previstos no art. 10, § 13o, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998 estiverem presentes.
2. O Tema Repetitivo n. 1.069 do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-bariátrica, indicada pelo médico assistente, é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde porquanto decorre do tratamento da obesidade mórbida.
3. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
4. Reparação do dano moral fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
5. O acolhimento integral dos pedidos formulados na petição inicial enseja a sucumbência exclusiva da requerida. Regra contida no art. 86 do Código de Processo Civil.
6. Apelação da autora provida. Apelação do réu desprovida.